Tribunal: TJMT
Processo: 1037128-19.2021.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037128-19.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA PAULA FERREIRA DE LIMA - CPF: 057.434.421-77 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESB PRODUCOES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 10.275.350/0001-14 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ARGUIÇÃO DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 158877336), que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a ausência da reclamante na audiência de conciliação, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

Em argumento recursal, a Defensoria Pública pugna pelo retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, em razão da ausência da análise do pedido para intimação pessoal da autora para comparecer à audiência conciliatória.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na inicial, a reclamante firmou um contrato de prestação de serviços junto a empresa reclamada, para a realização de um baile de formatura.

O valor pago pela autora foi de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), e a quantia repassada da equipe de formatura referente à rifa ficou no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando o montante de R$ 3.100 (três mil e cem reais).

Ocorre que devido a pandemia do vírus Covid-19, não houve possibilidade de realização do evento.

Diante disso, afirma que a reclamada se negou a restituir os valores pagos, tendo proposto um book fotográfico, o qual não foi aceito pela reclamante.

Ademais, a parte autora buscou uma solução administrativa junto ao Procon, porém, sem êxito.

O MM Juiz Monocrático
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência da reclamante na audiência de conciliação, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

Em fase recursal, a Defensoria Pública pugna pelo retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, tendo em vista não ter sido analisado o pedido para intimação pessoal da autora para comparecer à audiência conciliatória.

Da análise dos autos, constata-se que a parte autora não compareceu à audiência de conciliação designada para o dia 20 de junho de 2022 (id. 158877335)
.

Contudo, vê-se que a Defensoria Pública manifestou ciência da referida audiência, bem como pugnou pela intimação pessoal da demandante (id. 158877333).

A jurisprudência tem entendido que a Defensoria Pública não goza da mesma disponibilidade dos advogados particulares, atuando, na maioria das vezes, sem muita proximidade de seus assistidos, o que justifica a intimação pessoal da parte, a fim de se garantir o direito fundamental de acesso à justiça.

Ademais, é notório que a Defensoria Pública encontra inúmeras dificuldades no atendimento das partes, em razão do vultoso número de assistidos que dela necessitam.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. DESCABIMENTO. Tratando-se de parte assistida pela Defensoria Pública, a intimação para a emenda da inicial, visando o cumprimento de exigência só realizável pelo próprio Autor, deve ser procedida na pessoa desta, e não ao Defensor que exerce o patrocínio da causa. Notório o fato de que a Defensoria Pública não goza da mesma disponibilidade dos advogados particulares, atuando, na maioria das vezes, sem muita proximidade de seus assistidos. Logo, no presente caso, a determinação de juntada de documento essencial à propositura da ação cumpre ser feita ao próprio Autor que, em última análise, é que sofrerá as conseqüências pelo indeferimento da inicial. Sentença cassada. Apelação provida.
(TRF-2 - AC: 160100 98.02.01927-5, Relator: Desembargador Federal SERGIO FELTRIN CORREA, Data de Julgamento: 20/06/2001, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJU - Data::06/11/2001)

Registre-se que o NCPC, em seu artigo 186, §2º, dispõe sobre a possibilidade de o juiz determinar a intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública para providência ou informação necessária. Vejamos:

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

(...)

§ 2º A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento

para
desconstituir a sentença de primeiro grau e determinar o
retorno dos autos à origem para o seu regular processamento, com a designação de nova audiência conciliatória.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023